Tribunal: TJMT
Processo: 1041005-28.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041005-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[TIPHANI PAULA HAEBERLIN - CPF: 030.015.931-56 (RECORRENTE), VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.613.891/0001-85 (RECORRIDO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), RUAN LAURIANO DA SILVA - CPF: 037.582.891-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. REPRESENTAÇÃO DEFENSORIA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRERROGATIVA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 310053362
-
reclamação nº 1041005-28.2025.8.11.0001

–
4º JEC da Capital
), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, face a ausência da parte Reclamante à audiência de conciliação.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- audiência conciliatória realizada; - ausência de intimação da parte Reclamante e da Defensoria Pública; - sentença de contumácia, com extinção do feito, sem julgamento de mérito.

- ausência de intimação válida para audiência de conciliação

Conforme registrado, inexistiu intimação pessoal da parte Recorrente e de seu representante legal (
Defensoria Pública
) conforme id. 310053361,
o que contraria a prerrogativa legal prevista no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994.

Resta evidente que a ausência de intimação causou prejuízo à parte Reclamante/Recorrente, pois não lhe foi oportunizada intimação pessoal para comparecimento à audiência conciliatória, ferindo o contraditório e ampla defesa,
princípios fundamentais consagrados
no art. 5º, inc. LV, da CF/88. Precedentes.
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1005970-36.2018.8.11.0006 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/11/2020 - DJE 20/11/2020); (TJMT – TRU – RI nº 1001402-09.2020.8.11.0005 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 14/2/2022 - DJE 16/2/2022); (TJMT – TRU – RI nº 1011352-48.2020.8.11.0003 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 4/5/2021 - DJE 6/5/2021); (TJMT – TRU – RI nº 1000654-90.2023.8.11.0095 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 19/8/2024 - DJE 19/8/2024) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1002832-47.2021.8.11.0009 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 22/4/2024).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, determinando o retorno dos autos para o regular processamento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025